Tribunal: TJSP
Processo: 1004212-83.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE – GRUPO ECONÔMICO – RECONHECIMENTO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, na esteira do que autoriza o art. 252 do RITJSP.
RECURSO DESPROVIDO.